Tribunal: TJDFT
Processo: 0710555-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ALIMENTOS IN NATURA. IRREPETIBILIDADE. MITIGAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDADO. PAGAMENTOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de mitigar o princípio da irrepetibilidade dos alimentos e autorizar a compensação entre os valores pagos in natura e os devidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento jurisprudencial tem avançado no sentido de que mitigar o princípio da irrepetibilidade de alimentos e autorizar a compensação de obrigação alimentar apenas quando se tratar de despesa específica e necessária que deveria ser atendida pela pensão alimentícia, como alimentação, educação, saúde ou moradia, desde que comprovada a excepcionalidade da medida.
3.1. “Esta Corte Superior de Justiça, sob o prisma da vedação ao enriquecimento sem causa, vem admitindo, excepcionalmente, a mitigação do princípio da incompensabilidade dos alimentos. Precedentes.” (REsp n. 1.501.992/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 20/4/2018).
4. No caso dos autos, revela-se adequada a compensação dos valores pagos in natura do valor fixado a título de alimentos, em razão de o pagamento incidir sobre despesas escolares, ou seja, de natureza eminentemente alimentar, sob pena de resultar em duplo pagamento e enriquecimento ilícito.
5. Entretanto, quanto aos valores gastos por mera liberalidade, não configuram despesa específica e necessária que deveria ser atendida pela pensão alimentícia, razão pela qual incabível a compensação.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Jurisprudência relevante citada: REsp no 1.501.992/RJ de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino na Terceira Turma do STJ, Acórdão 1661614 de relatoria da Desa. Vera Andrighi na 6a Turma Cível do TJDFT.